Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA TESTEMUNHA POLICIAL. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. ACERVO FIRME E SUFICIENTE.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de roubo mediante concurso de pessoas, quando as declarações do policial responsável pelas investigações, as declarações da vítima, o reconhecimento pessoal fotográfico, as filmagens das câmeras de segurança do local e o laudo de exame papiloscópico, que identificou a impressão digital dos réus no veículo utilizado para dar apoio ao roubo, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV - A perícia papiloscópica é prova que se reveste de credibilidade e pode ser utilizada para a formação do convencimento, quando não desconstituída por outros meios.
V - Demonstrada a unidade de desígnios, comunhão de esforços e nítida repartição de tarefas, configurado está o concurso de pessoas.
VI - Recurso conhecido e desprovido.